Tribunal: TJES
Processo: 5030563-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030563-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA LUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE QUE O TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ESTARIA EM DESACORDO COM O DECRETO Nº 3522-R/2014 NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.

2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.

3. Não restou demonstrada nenhuma violação aos termos do Decreto 3.522-R/2014, que regulamenta a consignação em folha dos servidores deste estado, uma vez que o Termo de Adesão anexado contém expressa autorização de desconto do valor mínimo da fatura do cartão na remuneração ou salário do contratante e assinatura do recorrente - não impugnada nesta demanda. As demais informações atinentes à natureza do cartão de crédito consignado também estão previstas no contrato, como o CET da contratação, as taxas efetivas de juros, o vencimento da fatura, o valor mínimo a ser descontado e o IOF. Os dados acerca do “número de parcelas” e “valor das parcelas” são inaplicáveis à modalidade contratada (cartão de crédito consignado). Tampouco restou comprovada abusividade das taxas de juros registradas no contrato ou algum descompasso com o Decreto mencionado.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCO ANTONIO DA LUZ
contra sentença juntada ao evento 6993598 e proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta a parte autora em suas razões recursais, em suma: i) em Julho/2014, o Apelante buscou a instituição financeira recorrida a fim de obter empréstimo pessoal, oportunidade em que o representante da instituição financeira requerida ofertou-lhe empréstimo pessoal na modalidade consignado – servidor publico, no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas fixas de aproximadamente R$ 160,00 (cento e sessenta reais), descontadas diretamente na fonte pagadora do recorrente; ii) em descompasso ao que foi acordado, o banco firmou com o recorrente “Termo de Adesão – Cartão de Credito BMG CARD”, configurando uma dívida impagável; iii) o Apelante recebeu em seu endereço pessoal um cartão de credito BMG, bandeira Master Card, plástico que foi desbloqueado para realizar algumas compras no crédito; iv) a conduta adotada por aqueles consumidores que não utilizam o cartão de crédito em nada difere daqueles que o utilizam inocentemente; v) a instituição financeira recorrida, cobra taxa de juros bancários em descompasso com a taxa CET registrada no Decreto Estadual 3.522-R/2014; vi) a possibilidade de a instituição financeira apelada realizar desconto direto em folha de pagamento não encontra amparo nas hipóteses taxativas do artigo 6º do Decreto Estadual regulamentador; vii) o Termo de Adesão exibido afronta ao artigo 19 do Decreto Estadual nº 3522-R, de 03/02/2014, por não conter autorização expressa do Apelante, por ausência da quantidade de parcelas e seu valor mensal, e por registrar CET diferente do constante no artigo 6º, § 1º, do Decreto mencionado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora se encontra amparada pela gratuidade de justiça deferida na origem, e consoante documentos acostados aos autos, necessária a manutenção do benefício outrora deferido.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o autor, capitão da polícia militar, narra em sua exordial que procurou o banco BMG SA pretendendo contratar um empréstimo consignado, mas acabou celebrando Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado BMG Card, sem obter maiores informações sobre tal modalidade, em violação ao art. 6º da Lei 8.078/90, mesmo porque acreditava que estava adquirindo empréstimo consignado.

Também afirmou em sua exordial que o banco apelado promoveu verdadeira “venda casada”, vedada pelo Código do Consumidor, e que significa condicionar o fornecimento de produto e/ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, e que a prática de descontos em folha de pagamento do valor mínimo, em tese, correspondente a utilização do cartão de crédito BMG CARD, acaba por eternizar a dívida. Por fim, questionou os termos da contratação em suposta violação ao Decreto Estadual 3522-R de 03.02.2014 (posteriormente revogado pelo Decreto 4576-R/2020).

Requereu a nulidade do contrato firmado ou a sua conversão para a modalidade “empréstimo pessoal consignado – servidor público”, a condenação do banco réu ao pagamento de danos morais e a devolução dos descontos efetuados em sua folha de pagamento.

Ressalto que, a presente demanda não discute a autenticidade da contratação ou das assinaturas do contrato, de modo que se faz inaplicável a tese firmada no Tema 1061/STJ e o art. 429 do CPC/15, restando se averiguar se houve falta de transparência e de informação a viciar a real vontade do consumidor, como alega.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o consumidor seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que estes possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus vencimentos ou proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um cidadão, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, a instituição financeira logrou êxito em apresentar provas suficientes de que o apelante recebeu o cartão de crédito consignado, e o utilizou para compras comerciais e outros fins similares, demonstrando de forma indubitável que tinha plena intenção de adquirir o cartão de crédito consignado e ciência dos seus termos.

As faturas apresentadas pelo banco aos eventos 6993567 até 6993569 comprovam que a parte apelante,
utilizou o cartão para compras
em supermercados, restaurantes, lojas, padarias, drogarias e etc, em diversos momentos da relação travada - desde o longínquo ano de 2014 até o ajuizamento da demanda em 2022.

São inúmeras as transações envolvendo o cartão físico.

Também demonstrou que o recorrente efetuou o pagamento de diversas faturas, ou seja, além dos descontos do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, o apelante também quitava parte do valor total das faturas recebidas, sponte própria.

Inclusive, na hipótese, sequer houve contratação de empréstimo no início da avença, como acontece nas contratações desse jaez, a justificar o chamado “saque”, que se trata de transferência bancária de crédito em favor do consumidor, logo no início da adesão ao cartão de crédito consignado, não havendo se falar em “venda casada”. No presente caso, o saldo devedor da primeira fatura, com vencimento em julho/2014, correspondeu à soma de todas as compras e pagamentos efetuados pelo apelante com o cartão no valor de R$ 944,38, o qual não foi quitado e acumulou-se, no mês seguinte, com débitos decorrentes de novas compras e encargos do rotativo.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega, a se considerar ainda que não se está diante de consumidor com vulnerabilidade acentuada, como nos casos de aposentados e pensionistas com idade avançada, já que se trata de servidor público militar em plena atividade e que o desconto do valor mínimo mensal era registrado em seu contracheque ou holerite, como se observa dos autos.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em
valor inferior ao previsto –
como ocorreu-
incorrerá nos encargos remuneratórios sobre diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios informados no termo de adesão, a justificar a dívida do autor, aliado ao fato de que não houve cancelamento do cartão, adquirido em 2014.

Também observo que o apelante ataca a taxa de juros avençada e os termos da contratação, em suposta violação ao Decreto Estadual nº 3.522-R, de 03/02/2014.

Esclareço que, a consignação em folha para seus servidores possui regramento específico na LC 46/94 e LC 282/04 e alterações (aos inativos), ambas com regulação pelo referido Decreto nº 3.522-R/14, atualmente revogado, mas em vigor desde a contratação até 2020, que alterou as disposições sobre consignação em folha de pagamento, nos termos do Art. 74 da Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994, e nos termos das alíneas “b” e “d” do Inciso III do Art. 101, Inciso III do Art. 104 e do Art. 109 da Lei nº 2.701, de 16 de junho de 1972, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Dispunha o referido Decreto que
os procedimentos para consignação em folha de pagamento dos servidores, civis e militares
, ativos, inativos ou pensionistas
do Poder Executivo deverão observar as normas contidas nes
s
e Decreto
, nos termos do art. 74 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994 (Art.1º).

De acordo com o art. 6º, VII do mencionado Decreto, a amortização de despesas de cartões de crédito ou débito é considerada uma consignação facultativa de prazo determinado, e prevê o art. 19 que “o registro das consignações facultativas no Sistema Digital de Consignações somente será permitido após assinatura de documento próprio pelo consignado, no qual esteja expressa a autorização para desconto em folha de pagamento, o CET, o número de parcelas e os valores contratados”, alegando o recorrente que não houve assinatura de documento específico, tampouco informações sobre CET, número de parcelas e valores, de modo que o contrato deveria ser declarado nulo.

Novamente, não assiste razão ao apelante.

Primeiro, não observo nenhuma violação aos termos do Decreto 3.522-R/14, uma vez que o Termo de Adesão anexado ao evento 6993566 contém expressa autorização de desconto do valor mínimo da fatura do cartão na remuneração ou salário do contratante, em seu item 6, e assinatura do recorrente - não impugnada nesta demanda. As demais informações atinentes à natureza do cartão de crédito consignado também estão previstas no contrato, como o CET da contratação, as taxas efetivas de juros, o vencimento da fatura, o valor mínimo a ser descontado e o IOF. As informações acerca do “número de parcelas” e “valor das parcelas” são, muito obviamente, inaplicáveis à modalidade contratada (cartão de crédito consignado), que sequer deveria ser enquadrada como consignação de prazo determinado, inclusive.

Ademais, ainda que, por conjectura, pudesse ser acolhida a tese autoral de ausência de informações acerca do número de parcelas e seus valores, em violação ao Decreto 3.255-R/14, por exemplo, tal ausência não ensejaria a invalidade do contrato como pretende o apelante, mas tão somente da consignação de pagamento em folha, afinal, o Decreto regulamenta o meio de pagamento e não o instrumento ou modalidade contratual, e traz em seu art. 24 sanções aos gestores da folha de pagamentos, por sinal, sendo aquela prevista no inciso IV do mencionado artigo, justamente, a interrupção dos descontos das consignações irregulares, pedido sequer formulado na exordial, a não ser como decorrência lógica do pedido de nulidade do contrato.

Também não constato nenhuma abusividade na taxa de juros contratualmente estabelecida.

Acerca da taxa de juros, afirma o recorrente que a taxa de 4,95% ao mês (CET), se trata de taxa mais elevada do que aquelas habitualmente praticadas pelas demais instituições financeiras nos empréstimos consignados, e foi registrada também em violação ao já mencionado Decreto 3.255-R/14.

Não há nenhuma ilegalidade em se avençar taxas superiores àquelas praticadas pelas demais Instituições Financeiras para modalidade diversa da efetivamente contratada. Tratando-se de cartão de crédito consignado, a taxa avençada deve guardar correlação com as taxas praticadas no mercado, para a mesma época e
mesma modalidade
, o que sequer foi alegado ou demonstrado, já que o apelante juntou aos autos simulações de empréstimos pessoais ou consignados, de prestações fixas.

De acordo com o art. 25 do Decreto 3.255-R/14, “As consignatárias ficam obrigadas a promover no Sistema Digital de Consignações os registros e as atualizações do Custo Efetivo Total - CET, calculado conforme regulamentação do Banco Central do Brasil”, e nos termos do § 2º do referido dispositivo: “
Em hipótese alguma será permitido registro de contrato de empréstimo com valor de CET superior ao publicado pela consignatária no Sistema Digital de Consignações
”. Ocorre que o apelante não instruiu os autos com informações sobre o Sistema Digital de Consignações deste estado, a permitir verificar se realmente o contrato possui taxa de CET superior àquela publicada em tal sistema, que não é acessível ao público ou demais servidores (do poder judiciário, por exemplo).

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a total improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]